Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-85.2015.8.11.0105
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001564-85.2015.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUI CARLOS OTTONI PRADO - CPF: 337.195.781-00 (APELANTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), DANIELA BEATRIZ TONIOLO BANDEIRA - CPF: 008.036.489-60 (APELADO), NILTON LUIZ ANDRASCHKO - CPF: 220.767.789-34 (ADVOGADO), Honorita Bottan Pan (APELADO), Luiz Pan (APELADO), Paulo Eni de Souza Martinez (APELADO), PAULO ROBERTO TONIOLO - CPF: 183.947.520-04 (APELADO), Sonia Beatriz Pan Toniolo (APELADO), VERA LUCIA NUGLICH MARTINEZ - CPF: 231.603.060-20 (APELADO), LUIZ PAN - CPF: 046.969.300-25 (APELADO), PAULO ENI DE SOUZA MARTINEZ - CPF: 147.806.900-72 (APELADO), SONIA BEATRIZ PAN TONIOLO - CPF: 366.128.711-72 (APELADO), HONORITA BOTTAN PAN (APELADO), SONIA BEATRIZ PAN TONIOLO (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 245.601.248-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

RUI CARLOS OTTONI PRADO

APELADO(S):

HONORITA BOTTAN PAN

APELADO(S):

SONIA BEATRIZ PAN TONIOLO

APELADO(S):

PAULO ENI DE SOUZA MARTINEZ

APELADO(S):

LUIZ PAN

APELADO(S):

VERA LUCIA NUGLICH MARTINEZ

APELADO(S):

PAULO ROBERTO TONIOLO

APELADO(S):

DANIELA BEATRIZ TONIOLO BANDEIRA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872/STJ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu Embargos de Terceiro por ausência de interesse processual e condenou o embargante, proprietário de semoventes, ao pagamento dos ônus de sucumbência. A ação foi ajuizada para obstar ameaça de penhora em execução contra o arrendatário do embargante. O recurso busca unicamente a reforma do capítulo da sentença relativo à sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos honorários de sucumbência em Embargos de Terceiro fundados em ameaça de penhora, quando a indicação do bem pelo embargado foi escusável e não houve resistência à sua liberação, à luz do Tema 872/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual em Embargos de Terceiro (art. 674, CPC/15) se configura com a mera ameaça de constrição, materializada pela expedição de mandado de penhora, ainda que o ato não tenha sido efetivado.

Conforme o Tema 872/STJ, não se pode imputar ao embargante a responsabilidade pela sucumbência se a propriedade do bem (semoventes) não é sujeita a registro público, o que afasta a alegação de desídia.

A condenação do embargado em honorários, segundo o mesmo precedente, exige resistência à liberação do bem, o que não ocorreu, sendo a indicação à penhora escusável, pois os semoventes estavam na posse do executado.

Não havendo responsabilidade de nenhuma das partes pela instauração da lide, a solução alinhada ao princípio da causalidade é o afastamento da condenação em honorários advocatícios para ambos os polos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A mera ameaça de constrição judicial configura o interesse de agir para a oposição de Embargos de Terceiro (art. 674, caput, CPC/15). 2. Com base no princípio da causalidade e no Tema 872/STJ, afasta-se a condenação em honorários sucumbenciais quando não há culpa de nenhuma das partes pela instauração do litígio, notadamente quando o embargante não tinha dever de registro do bem e o embargado não resistiu à sua liberação do bem/abortamento da medida constritiva.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

RUI CARLOS OTTONI PRADO
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 0001564-85.2015.8.11.0105 opostos pelo apelante em face do
cumprimento
da sentença proferida na
Ação Reivindicatória c/c Indenização e Perdas e Danos
n. 0001350-07.2009.8.11.0105 ajuizada

DANIELA BEATRIZ TONIOLO BANDEIRA E OUTROS

em face de
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
, a qual extinguiu a ação incidental na forma do inciso VI do art. 485 do CPC/15 mediante o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a revogação da liminar inicialmente deferida, pelo que condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, atualizado pela média aritmética dos índices INPC e IGP-DI desde o ajuizamento, acrescido de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado da sentença.

Narra o recorrente que foi compelido a buscar a tutela jurisdicional para proteger seu patrimônio, consubstanciado em 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado, que se encontravam na iminência de sofrer constrição indevida.

Relata que a ameaça era concreta e iminente, pois um Oficial de Justiça, munido de mandado expedido nos autos da execução movida pelos apelados, diligenciou à propriedade rural onde se encontravam os semoventes (área de arrendamento do apelante),

com o claro intuito de penhorar os animais, sob a premissa equivocada de que pertenceriam ao executado no processo principal, Sr.
Hermes Lourenço Bergamim
.

Anota que a penhora só não se perfectibilizou em virtude da ausência de pessoas capazes de exercerem o encargo de fiel depositário.

Noticia que, para evitar a constrição e o prejuízo irreparável, opôs os presentes Embargos de Terceiro. Porém, de forma surpreendente, a sentença aplicou de forma equivocada o princípio da causalidade, condenando a vítima da ameaça (ora apelante), e não seus causadores (ora apelados), ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Sustenta que a questão central a ser dirimida recai sobre quem deu causa à instauração dos Embargos de Terceiro, defendendo que a responsabilidade recai sobre os apelados.

Argumenta que não ajuizou a ação por mero capricho, mas porque um ato judicial, provocado exclusivamente pelos apelados, gerou uma ameaça real e iminente ao seu direito de propriedade.

Destaca que a expedição de mandado de penhora e o deslocamento de um Oficial de Justiça para apreender bens específicos não representam uma ameaça hipotética, mas o início de um ato de expropriação, de maneira que, de acordo com a doutrina invocada, a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre aquele que, com sua conduta, deu origem à necessidade do processo, ou seja os embargados apelados.

Pontua que condenar o apelante, que apenas reagiu a uma ameaça injusta, significa punir a vítima e premiar o causador do dano processual, o que atenta contra a lógica do sistema.

Invoca, no mais, a
ratio decidendi
do Tema Repetitivo 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP), que estabelece a premissa de que a responsabilidade é de quem deu causa à constrição, citando julgado recente deste Tribunal (AC n. 1042823-80.2023.8.11.0002), de acordo com a qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é de quem deu causa à indevida constrição, mesmo que não haja resistência do embargado.

Pondera que, se até a ausência de resistência não isenta o embargado da responsabilidade, com mais razão devem ser condenados os apelados que, além de causarem a ameaça, apresentaram contestação e resistiram à pretensão.

Consigna, por fim, que o fato de a penhora não ter sido fisicamente consumada é irrelevante para a configuração do interesse processual, pois a ameaça concreta de lesão se materializou com a expedição do mandado e a diligência do Oficial de Justiça.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para

reformar o capítulo da sentença que o condenou aos ônus sucumbenciais, pugnando pela inversão o ônus da sucumbência, condenando os apelados, de forma solidária, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive com a majoração os honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 354674868, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Acerca da sentença impugnada, impende de início, observar que ao extinguir o feito por carência de ação, o juízo de origem o fez considerando que, desde o início, a ação embargos de terceiro já se revelava carente de interesse processual, em razão da ausência de ato constritivo concreto de bens de propriedade do apelante.

Entretanto, equivocada neste ponto a conclusão do juízo sentenciante.

Com efeito, ainda que se pudesse falar em
perda superveniente do interesse processual
em função da sentença homologatória de acordo nos autos principais (
cumprimento
da sentença proferida na
Ação Reivindicatória c/c Indenização e Perdas e Danos
n. 0001350-07.2009.8.11.0105), com a extinção do cumprimento de sentença em 19/08/2019, nos termos do inciso III do art. 487 do CPC/15, o fato é que, por ocasião do ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, havia, sim, interesse processual por parte do apelante.

Isso porque, o art. 674 do CPC/15 não condiciona a oposição dos embargos de terceiro à efetivação do ato constritivo, bastando a simples ameaça de constrição.

Logo, como bem ressaltou o embargante, além da determinação judicial para a penhora dos semoventes, o mandado foi expedido e entregue ao oficial de justiça o qual, depois de iniciar a diligência, consignou em sua certidão negativa que a penhora somente não se efetivou por inexistir pessoa apta a assumir o encargo de fiel depositário das citadas reses, inevitável concluir o
interesse processual
do embargante na oposição dos embargos de terceiro.

Tanto assim o é que foi deferido o pedido de liminar para a sustação da penhora pelo próprio juízo que a havia ordenado.

Aliás, essa realidade fático-processual tem inevitáveis reflexos na distribuição sucumbência.

Nesse panorama, à luz
do Tema 872 do STJ
, não há como manter a condenação do apelante a suportar os honorários do(s) patrono(s) da parte adversa, haja vista que que não ficou demonstrado que falhou na “
atualização dos dados cadastrais
”, mesmo porque, a propriedade sobre semoventes não é passível de anotação/cadastramento de registro público como imóveis.

É o que se pode extrair da orientação do citado paradigma, cuja primeira parte da tese vinculante assim preceitua:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.”

Por outro lado, também com base no citado paradigma, especialmente no seu segundo trecho, não há se falar em condenação da parte embargada na referida verba honorária, em favor do(s) causídico(s) do embargante. Senão vejamos o que dispõe a segunda parte do aludido
Tema 872 do STJ
:

“Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso
para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.”

Note-se, aqui, que condenação dos embargantes na verba honorária, pressupõe, com fundamento ao
princípio da causalidade
, um descuido e/ou culpa na constrição ou ameaça de constrição de bem que soubesse, ou devesse saber pertencer a terceiro.

Por sua vez, a condenação dos apelados com base no princípio da sucumbência exigiria a demonstração de que tivessem resistido à pretensão de suspensão ou abortamento da ordem constritiva, o que também não ocorreu.

Isso porque, sendo fato incontroverso que as reses se encontravam sob o poder e disposição do devedor da ação principal embargada, e, inexistindo notícia de que o contrato de arrendamento pecuário tivesse sido registrado em Cartório de Títulos e Documentos ou Cartório de Notas, não há como presumir que os embargados falharam na indicação das reses à penhora.

Além disso, embora os apelados tivessem apresentado resposta aos embargos, enfocaram a sua defesa – tanto meritória como preliminarmente – na não ultimação da penhora, sem jamais pleitear, ou mesmo cogitar, na manutenção da penhora ou mesmo da ordem constritiva dos semoventes.

Logo, também não se afigura razoável determinar a inversão do ônus quanto à verba honorária.

Condenar a parte embargada ao pagamento dos honorários– que além de não ter resistido na liberação dos bens pertencentes ao embargante, já vinha sendo prejudicada nos autos principais
,
sem poder receber aquilo que lhe era devido – significaria impor prejuízo demasiado, avesso aos princípios mais comezinhos do direito. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ E TEMA 872/STJ.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REGISTRO PELOS EMBARGANTES
.
MANUTENÇÃO DA
ISENÇÃO DE SUCUMBÊNCIA
.

(TJ/SP; 38ª Câmara de Direito Privado; AC n. 1026431-25.2024.8.26.0451; Relator: Spencer Almeida Ferreira; j. em 19/03/2026; reg. em 19/03/2026)

Com isso, o apelo deve se provido em parte, tão somente para eximir o terceiro embargante, ora apelante, do pagamento da verba honorária arbitrado em favor dos ora apelados.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para isentar o embargante apelante do pagamento da verba honorária arbitrada em favor do(s) patrono(s) da parte adversa, cuja condenação fica afastada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026